Tribunal: TJMT
Processo: 1018987-34.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018987-34.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FONTANA DE TREVI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO
DE RESSARCIMENTO DE DANOS,
EM QUE SE PRETENDE O REGRESSO, PELA SEGURADORA, DE VALOR QUE PAGOU AOS SEGURADOS, A TITULO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AFASTADOS – PROVA PRODUZIDA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O DIREITO VINDICADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se a parte renunciou a produção de prova pericial e se o conjunto probatório revelou suficiente para demonstrar o direito vindicado pela autora.

Também sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente de eventual falta de prévia comunicação dos prejuízos pelos segurados consumidores, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (TJRS,
Apelação Cível, No 70079731444, Julgado em: 03-04-2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1018987-34.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO:

Regressiva de Ressarcimento
no
101897-34.2018.811.0041,
proposta por
Allianz Seguros S.A.
, em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
, aqui apelante.

SENTENÇA (6a Vara de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$11.291,75, referente a cobertura de danos materiais pela seguradora autora, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. e de correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vento danoso (efetivo desembolso).

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Sustenta cerceamento de defesa, decorrente da alegação de necessidade de realização de prova pericial e falta/insuficiência de documentos essenciais para a demonstração do direito vindicado, bem assim ofensa ao princípio do contraditório, inclusive falta de sua prévia notificação.

Sustenta ainda, falta de comunicação administrativa.

Alternativamente, alega não demonstração do nexo de causalidade e inexistência de comprovação dos fatos e de sua responsabilidade, em especial por se tratarem de provas unilaterais e genéricas, principalmente no que diz respeito aos laudos periciais.

Alternativamente, pede que os juros e correção sejam a partir da data da citação e não do efetivo desembolso conforme determinado pela sentença impugnada.

Contrarrazões no id. 65154587.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO:

Regressiva de
Ressarcimento
no
101897-34.2018.811.0041,
proposta por
Allianz Seguros S.A.
, em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
, aqui apelante.

SENTENÇA (6a Vara de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$11.291,75, referente a cobertura de danos materiais pela seguradora autora, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. e de correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vento danoso (efetivo desembolso).

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer o cerceamento de defesa decorrente de eventual
falta de prova pericial.

Alternativamente, saber se é caso de improcedência da ação, em especial, pela alegada
e/ou insuficiência de documentos essenciais para a demonstração do direito vindicado
pela autora apelada
.

Ainda em pedido alternativo, saber se os juros de mora e a correção monetária devem ter seu inicio a partir da citação e não da data do desembolso como determinou a sentença impugnada
.

Cuida-se, pois, de
Ação
Regressiva de Ressarcimento de Danos
proposta por

Allianz Seguros S.A.
propôs em face da aqui apelante,
Energisa Mato Grosso
, em que pretende ser ressarcida do valor de
R$11.291,75
que pagou ao seu segurado
Condomínio Fontana Trevi
a titulo de indenização de equipamentos elétricos danificados por eventual falha dos serviços de energia elétrica prestados pela aqui apelante.

A sentença impugnada

julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$11.291,75, referente a cobertura de danos materiais pela seguradora autora, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. e de correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vento danoso (efetivo desembolso).

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.
No que diz respeito ao alegado cerceamento de defesa, decorrente de eventual falta de prova pericial ou falta/insuficiência de

documentos essenciais, tem-se não ser o caso, em especial, porque a própria requerida, aqui apelante, em sua última manifestação (id. 65154573) antes da sentença, desistiu da referida prova e postulou apenas a designação de audiência de instrução e julgamento para depoimento pessoal da autora e oitiva de testemunhas, além do que, o conjunto probatório foi suficiente para demonstrar o direito vindicado pela autora aqui apelada.

Veja os fragmentos de última manifestação da requerida apelante antes da sentença – id.
65154573
:

“
A
parte requerida

manifesta-se pela apreciação dos documentos em anexo
, bem como pugna pela designação de
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
,
para que seja colhida a oitiva do Reclamante
, bem como
de testemunhas
que serão oportunamente arroladas pela Requerida.”
(grifei).

E, no caso, a apresentação dos fartos documentos juntados pela autora apelada foi suficiente para demonstrar o direito vindicado, sendo desnecessária para tal finalidade a designação de audiência instrutória apenas para depoimento pessoal da autora e para oitiva de testemunhas.

Também sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente da alegada ausência de prévia comunicação dos prejuízos por parte dos segurados consumidores, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, cujo voto conduto foi da relatoria do Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
. Veja:

“
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 0030429-82.2016.8.11.0041 -
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
- DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. ‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE -
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.’”
(N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei).

Quanto ao mérito propriamente dito, também sem

razão a apelante.

Sucede que a autora instruiu sua ação com a apólice do segurado
Condomínio Fontana Trevi
, comprovação do local em que ocorreu o dano (
unidade consumidoras do segurado
), laudo técnico e Laudo de Vistoria de Sinistro, que concluiu que os danos nos equipamentos elétricos do segurado (sistema de alarme monitorado e circuito fechado de televisão CFTV), ocorrido em 06.1.2017, se deu em razão de descarga atmosférica, bem assim, de variação de energia, além do comprovante de pagamento feito ao segurado.

Logo, com acerto a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve, ao reconhecer a suficiência do conjunto probatório e o direito invocado pela autora, aqui apelada, bem assim, a responsabilidade objetiva da requerida apelante quanto ao ressarcimento dos valores gastos pela seguradora, autora apelada.

Veja o fragmento da sentença:

“
É o relatório.

Decido.

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, cumprindo salientar, quanto ao pleito de produção de prova oral, que a parte ré não justificou, fundamentadamente, a necessidade de tal dilação probatória, e, além do mais, as questões postas ao crivo do Juízo cingem-se, preponderantemente, à matéria de direito, estando os aspectos fáticos da lide suficientemente elucidados, prescindindo, assim, da pretendida dilação probatória, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense (TJMT – AC 10380342820178110041 – Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva – Segunda Câmara de Direito Privado – j. 20.4.2020 – DJe 20.4.2020).

Conforme se infere do sucinto relatório e se confere nos autos, o ponto a ser deslindado nesta demanda reside na análise acerca da responsabilidade da concessionária distribuidora do serviço público de energia elétrica pelos danos supostamente causados à segurada/parte autora, precisamente no dia 6.1.2017, por conta de oscilações de tensão decorrentes dos efeitos de uma alteração na rede de distribuição da parte ré.

Cabe anotar, primeiramente, que o pedido de inversão do ônus da prova, formulado na petição inicial, rebatido na contestação e reiterado na impugnação apresentada pela parte autora, não chegou a ser examinado no momento processual adequado, ou seja, no despacho saneador ou em algum momento anterior ao término da instrução processual, de modo a não surpreender as partes e a permitir àquela incumbida do ônus probatório de dele se desincumbir, não se concebendo, portanto, o seu deferimento por ocasião sentença, conforme entendimento da jurisprudência (STJ, 2a Seção, REsp 802.832, Min. Paulo Sanseverino, 13.4.11, DJ 21.9.11; 4a Turma, REsp 881.651, Min. Quaglia Barbosa, 10.4.07, DJU 21.5.07; RT 927/931 – TJMT, AP 15662/2010).

Ademais, as partes não se insurgiram contra essa omissão, havendo de prevalecer, pois, a regra prevista no art. 373 do Código de Processo Civil.

Diferentemente do sustentado na contestação, incide no caso em apreço a regra da responsabilidade objetiva, que obriga o ente público ou a pessoa jurídica de direito privado que se investe dessa condição ao prestar serviços públicos a reparar os danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente de culpa, à luz do que prescrevem o art. 37, § 6o, da Constituição Federal e, também aqui, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, visualizados a seguir, respectivamente:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

A relação de consumo se visualiza, evidentemente, nos termos do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei Federal 8.078/90, entre a empresa concessionária dos serviços de energia elétrica e a pessoa, física ou jurídica, usuária desse serviço público por ela ofertado.

Todavia, em se tratando de ação regressiva proposta pela empresa de seguro contra a concessionária, é de se ter em conta que, em razão do contrato de seguro firmado com o destinatário final do serviço, devidamente comprovado nos autos, a seguradora indenizou tal destinatário, o consumidor segurado, e se sub-rogou nos seus direitos, privilégios e garantias legais, valendo-se, para tanto, da ação de regresso, conforme entendimento pacífico de nossos tribunais (STJ, REsp 1.651.936/SP; REsp 1.321.739/SP), não sendo diferente a condução dada pelo egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso a casos similares:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.
(TJMT, N.U 0034594-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
(TJMT, N.U 0032705-86.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Com efeito, uma vez provado o dano e a sua relação de causalidade com ato comissivo ou omissivo praticado por agente público, neste caso a empresa concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica, deverá incidir a obrigação de indenização por ato ilícito, independentemente de demonstração de culpa, a menos que se comprove uma das causas excludentes dessa responsabilidade:

“O princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias – como o caso fortuito e a fora maior – ou evidenciadoras de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima” (STF, 1a Turma, RE, Min. Celso de Mello, 28.5.96 – RT 733/130)

A parte autora se desincumbiu de demonstrar, por meio de laudos técnicos realizados nos aparelhos e equipamentos eletroeletrônicos da segurada, que estes foram danificados, queimados, em decorrência de tensão elevada, acima do suportado pelos seus componentes, ficando, pois, configurados o dano e o nexo causal entre esse dano e a conduta omissiva da parte ré, consistente na prestação deficiente do serviço de energia elétrica, sem qualquer demonstração por parte da concessionária de alguma das apontadas excludentes de responsabilidade, cujo ônus era seu, por força do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Quanto à pretensão da ré de devolução do bem salvado ou o abatimento de seu valor econômico, razão não lhe assiste na medida em que se verifica, diante dos documentos apresentados, que todos os equipamentos sofreram perda total, cumprindo salientar também não se mostrar viável e/ou razoável exigir que sejam apresentados equipamentos avariados que não se prestam mais à finalidade a que se destina.

Saliente-se, ainda, a título de ilustração, também não ser correto falar em avaliar o valor dos salvados para abatimento do valor da condenação, tendo em vista que o valor indenizado foi exatamente o valor do bem.

Melhor explicando, o valor pago aos segurados foi referente aos prejuízos oriundos da perda dos bens, de modo que não é correto falar em transferência dos salvados à ré, ou que o valor dos salvados seja abatido do valor da condenação.

Ante todo o exposto,
julgo procedentes
os pedidos formulados na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, a fim de condenar a parte ré a pagar à parte autora, a título de reparação por danos materiais, o valor de R$ 11.291,75 (onze mil, duzentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos), correspondente à Apólice 104028831/0, acrescido de correção monetária pelo índice INPC/IBGE e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir do desembolso, com fulcro no art. 398 do Código Civil e nas Súmulas 43
[1]
e 54
[2]
do Superior Tribunal de Justiça; bem como a pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do
CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho realizado pelo advogado e o razoável tempo utilizado para o seu serviço.

Transitada em julgado, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, em 15 (quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância superior, para os devidos fins (art. 1.010, § 3o, CPC).

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. P. R. I. Cumpra-se.
”
(grifo próprio).

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, como determinado pela sentença, ou seja, a partir do desembolso.

Nesse mesmo norte:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO

REGRESSIVA
. ENGAVETAMENTO. CULPA CONCORRENTE.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA. Tratando-se de
ação
de indenização por acidente de trânsito,
a
seguradora
detém o direito de
regresso

contra o causador dos danos
. Culpa concorrente não caracterizada. Existindo prova das colisões sucessivas, a responsabilidade é do condutor que
iniciou
as colisões.
TRATANDO-SE DE SUB-ROGAÇÃO DA
SEGURADORA
, OS
JUROS
MORATÓRIOS, ASSIM COMO A
CORREÇÃO
MONETÁRIA, INCIDEM DA DATA DO DESEMBOLSO
. APELAÇÃO IMPROVIDA.”
(Apelação Cível, No 70079731444, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 03-04-2019) (grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a ação,
condenou a requerida ao ressarcimento do valor de R$11.291,75, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. e de correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data do desembolso
.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se, de 10% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020